Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714081-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARINE CAETANO FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARINE CAETANO FREIRE contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro, Processo n. 0715526-14.2021.8.07.0016, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que postergou a análise do pedido de liberação da constrição que recaiu na conta poupança. Em suas razões recursais, a agravante assevera a impenhorabilidade dos valores constantes em conta poupança e que o perigo de dano é latente, em razão do prejuízo financeiro que sofre e sofreu em decorrência da constrição de valores que lhe proporcionavam segurança econômica. Argumenta acerca da existência de risco ao resultado útil do processo, decorrente da transferência de valores para a conta bancária do embargado, ora agravado. Requer, ao final, a concessão da tutela provisória a fim de que seja determinada a liberação dos ativos financeiros que estavam na conta poupança e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 25558881). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, nada obstante a relevância das razões recursais, não restou comprovado o risco ao resultado útil ao processo. A decisão agravada apenas postergou a análise do pedido de liberação dos valores constritos em conta poupança, de forma a possibilitar a manifestação do credor quanto às alegações da agravante. Ademais, conforme asseverado pela própria agravante, os valores bloqueados eram destinados à formação de reserva financeira. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do risco ao resultado do processo que justifique a concessão do pedido em sede liminar, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator